Tribunal: TJMT
Processo: 1008858-53.2019.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008858-53.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOELSON SOUZA PARENTE - CPF: 016.476.131-40 (APELADO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REDUZIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1-
“O prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002.”
(AgInt no AREsp 1457180/RS) e o termo inicial do prazo prescricional “
é a data em que o consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas consequências. Precedentes.”
(AgRg no AREsp 696.269/SP). No caso, a Apelante não comprovou que notificou o Recorrido dando-lhe ciência de que inscreveu seu nome nos órgãos de restrição ao crédito; assim, considera-se como termo inicial a data que o consumidor solicitou o extrato no SPC, quando tomou conhecimento da inscrição indevida.

2- “
Ausente a comprovação da contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica em determinada unidade consumidora torna inexistente o débito imputado àquele que não se caracteriza como efetivo consumidor e indevida a correspondente cobrança.”
(TJ-MG - AC: 10000204685507001). Na hipótese, o documento que a Recorrente insiste que serve de prova da contratação dos serviços pelo Recorrido, denominado “Declaração de Devolução de Pagamento em Duplicidade”, e que está assinado pelo Apelado, não se refere à Unidade Consumidora objeto da lide.

3- No âmbito da Corte Superior está pacificado “
que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.
(AgInt no AREsp 1403554/MS).

4- Ao fixar a indenização por dano moral, o Julgador deve se atentar
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido”.
A quantia não pode ser
“nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira,
in
Responsabilidade civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). Na hipótese, a verba indenizatória foi reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais), pois é mais condizente com o caso concreto, não acarreta o enriquecimento indevido do Recorrido nem penaliza demasiadamente a Apelada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.º 1008858-53.2019.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Joelson Souza Parente
.

A Julgadora rejeitou a prejudicial de prescrição e, no mérito, julgou procedentes os pedidos. Ratificou a decisão que determinou a exclusão no nome do Apelante dos órgãos restritivos de crédito, declarou a inexistência da relação jurídica proveniente do Contrato n.º 07.020151506953050, que deu azo à negativação, condenou a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária a partir da sentença e juros de mora desde a citação, além de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais, a Apelante insiste na tese de que ocorreu a prescrição da pretensão autoral, haja vista que o prazo prescricional é de 03 (três) anos, o nome do Recorrido foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito em 02/04/2015; entretanto, a Ação foi ajuizada em 31/07/2019.

No mérito, aduz que agiu no estrito exercício regular do direito, pois o débito decorre de pendência financeira na Unidade Consumidora n.º 9067920-0 e, assim, requer a reforma da sentença para afastar a declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Subsidiariamente, almeja a redução da verba indenizatória porque, no seu entender, a quantia fixada pelo Julgador singular afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, requer o acolhimento do pedido contraposto, condenando o Apelado ao pagamento da quantia de R$ 87,06 (oitenta e sete reais e seis centavos), além de requer a condenação do Recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões no Id. 119250978.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 31/07/2019, o Apelado ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da Apelante ao argumento de que tomou conhecimento de que seu nome foi inscrito no SPC, Serasa e SCPC pela Energisa S.A., em virtude de suposto débito no valor de R$ 87,06 (oitenta e sete reais e seis centavos).

Sob a tese de que desconhece a origem da dívida e que a inscrição é indevida, pediu a exclusão do seu nome dos órgãos restritivos, a declaração de inexistência do débito e a condenação da Energisa S.A. ao pagamento de indenização por dano moral.

Na Contestação, a Requerida/Apelante suscitou prejudicial de prescrição, ao argumento de que a Ação foi ajuizada depois de decorrido o prazo prescricional de 03 (três) anos, estatuído pelo artigo 206, § 3.º, inciso V, do Código Civil.

A Juíza rejeitou a prefacial e, inconformada, a Apelante insiste que deve ser reconhecida e declarada a prescrição da pretensão autoral.

De fato,
“o prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002.”
(AgInt no AREsp 1457180/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019);
todavia, não se pode olvidar que

“é assente a jurisprudência”
do STJ
“no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas consequências. Precedentes.”
(AgRg no AREsp 696.269/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Na hipótese, embora a Recorrente tenha inscrito o nome do Apelado em 23/04/2015, não há qualquer indício de que o Recorrido tenha tomado conhecimento desse fato naquela época, pois a Apelante não trouxe prova de que enviou notificação ao Recorrente dando-lhe ciência desse fato.

Ademais, conforme se extrai do documento expedido pelo SPC, a consulta foi realizada em 24/07/2019 e, conforme é cediço, é habitual que o consumidor não notificado acerca da inclusão tome conhecimento da restrição apenas quando necessita contratar outro crédito.

Com essas considerações, tenho que a data do extrato expedido pelo SPC deve ser considerada como a de conhecimento da inscrição pelo Recorrido.

Portanto,
rejeito a prejudicial de prescrição
, pois a Ação foi ajuizada no prazo trienal estipulado pela Lei Civil.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o caso versa sobre a inscrição do nome do Recorrido nos órgãos de restrição ao crédito.

A Energisa S.A. sustenta que não há falar em ato ilícito, pois agiu no estrito exercício regular do direito.

Não há dúvida de que a relação estabelecida entre as partes é regida pelas normas de proteção e defesa ao consumidor e, neste contexto,
diante da inexistência de prova da regularidade daquela cobrança, encargo que lhe competia, justifica-se a procedência dos pedidos iniciais
.

Com efeito, no caderno processual não há qualquer documento capaz de corroborar a cobrança impugnada pelo Apelado.

Ou seja, nos autos não se constata provas para amparar a alegada dívida e, de conseguinte, a negativação do nome do Recorrido.

Se não bastasse, o documento que a Recorrente insiste que serve de prova da contratação dos serviços pelo Recorrido, denominado “Declaração de Devolução de Pagamento em Duplicidade”, que está assinado pelo Apelado, não se refere à Unidade Consumidora objeto da lide (n.º 9067920), e sim à Unidade Consumidora n.º 9520074.

Logo, deve ser mantida a sentença que determinou a desconstituição do débito e a ratificou a decisão que determinou a exclusão do nome do Apelado dos órgãos restritivos de crédito e, de conseguinte, a condenação ao pagamento de dano moral decorrente da inscrição indevida que, conforme é cediço, neste caso é presumido.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - CEMIG - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - DO ÔNUS DA PROVA - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DISTRIBUIDORA - PROVA DO VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO
. - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações decorrentes dos serviços de fornecimento de energia elétrica -
O ônus da prova quanto à existência de relação jurídica cabe ao fornecedor dos serviços de energia elétrica - Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, a contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica é formalizada por contrato de adesão, assinado pelo consumidor, de modo que, para comprovar a titularidade da unidade consumidora basta a apresentação do referido documento
-
Ausente a comprovação da contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica em determinada unidade consumidora torna inexistente o débito imputado àquele que não se caracteriza como efetivo consumidor e indevida a correspondente cobrança
-
A inscrição indevida nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência de débito cuja titularidade não foi comprovada, extrapola o conceito de mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável
.
(TJ-MG - AC: 10000204685507001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2020). (sem grifos no original)

Oportuno destacar que não é o valor do suposto débito que promove o dano moral ou o abalo de crédito, mas o registro indevido que, por si só, caracteriza dano
in re ipsa
.

Nas palavras no Ministro Marco Buzzi:

[...] Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.
(AgInt no AREsp 1403554/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).

No que concerne ao valor da verba indenizatória, sabe-se que o Juiz deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido.”
(Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67).

Em outras palavras, cabe ao Julgador estipular equitativamente o montante devido, mediante a análise das circunstancias do caso concreto, tais como as condições econômicas da vítima e do causador do dano, o grau de dolo ou culpa, os prejuízos morais sofridos, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa esteira, considerando os fatos narrados e as prova dos autos, a repercussão da ofensa, a condição financeira das partes – segurança patrimonial e concessionária de serviço – tenho que a quantia deve ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais), pois tal montante, no meu entender, é mais condizente com o caso concreto, não acarreta o enriquecimento indevido do Apelado nem penaliza demasiadamente a Recorrente.

Para ilustrar que o entendimento está em consonância com a jurisprudência pátria, trago à colação precedente do STJ publicado em 18/03/2022:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR.
REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que
não ocorreu
na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
. 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência co m julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1876583/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022). (sem grifos no original)

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso, reformo parcialmente a sentença e reduzo o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantenho hígidos todos os demais termos da sentença invectivada.

Não há falar em majoração de honorários advocatícios, ante ao parcial provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022